Tribunal: TJDFT
Processo: 0018007-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0018007-56.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: UBIRATAN OUVINHA PERES D E C I S Ã O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Intimadas as partes a se manifestarem sobre a realização de acordo e não logrando êxito, sobreste-se o processo até o julgamento dos RE 626.307 (tema 264), RE 591.797 (tema 265), RE 631.363 (tema 284) e RE 632.212 (tema 285). Esclareço que os julgamentos realizados estão sendo objeto de reclamações junto ao C. STF, com determinação de anulação, a exemplo das Reclamações 39.100, 38.941 e 41.952. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator